Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-51.2022.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001170-51.2022.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 054.971.334-44 (EMBARGADO), ELVECIO DE SOUZA - CPF: 326.250.731-87 (EMBARGANTE), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 054.971.334-44 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ELVECIO DE SOUZA - CPF: 326.250.731-87 (EMBARGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDOS ACOLHIDOS. AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. INTEMPESTIVIDADE
.

PRELIMINAR AFASTADA.
FERIADO MUNICIPAL COMPROVADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
DOS RÉUS ACOLHIDOS PARA CONHECER DA APELAÇÃO
.
EMBARGOS DO AUTOR PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que acolhe
u
a preliminar de intempestividade e deix
ou
de conhecer da Apelação interposta por Belluno Logística e Márcio Silva.
Os réus
embargante
s
sustent
aram
a regularidade temporal do recurso, diante da comprovação de feriado municipal ocorrido em 25-7-2025, na comarca de origem. Após a interposição da Apelação, o juízo de primeiro grau certificou a tempestividade com base em ato normativo local. Os embargos opostos por
Elvécio
de Souza, por sua vez, tinham como fundamento a manutenção da decisão anterior de não conhecimento da Apelação
e a pretensão de majoração da verba honorária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se a Apelação interposta por Belluno Logística e Márcio Silva foi tempestiva, à luz da comprovação de feriado local
e
analisar se, diante do provimento dos Embargos com efeitos infringentes,
fic
a prejudicado o exame dos Embargos de Declaração interpostos por
Elvécio
de Souza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tempestividade do recurso deve ser aferida com base em feriados locais devidamente comprovados nos autos, sendo válida a certidão exarada pelo juízo de origem atestando a suspensão do expediente forense em razão do feriado municipal “Dia do Colono e Motorista”, celebrado em 25-7-2025.

Considerada a suspensão do expediente em 25-7-2025, o prazo final para interposição da Apelação recaiu em 5-8-2025, data em que o recurso foi efetivamente protocolado, o que afasta a alegação de intempestividade.

O reconhecimento da tempestividade impõe o conhecimento da Apelação, assegurando-se o regular prosseguimento do julgamento e a apreciação de seu mérito pelo órgão colegiado.

Diante do reconhecimento da tempestividade da apelação dos réus,
os
aclaratórios

do autor
perdem o objeto, ante a ausência de interesse processual superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração opostos por Belluno Logística e Márcio Silva providos, com efeitos infringentes. Embargos de Declaração opostos por
Elvécio
de Souza julgados prejudicados.

Tese de julgamento
:

A certidão do juízo de origem respaldada por ato normativo local é meio idôneo para comprovar feriado municipal que interfere na contagem do prazo recursal.

Verificada a tempestividade da Apelação, deve ser afastada a preliminar de não conhecimento e determinado o prosseguimento do julgamento.

O acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos enseja a perda superveniente de objeto d
os
embargos opostos pela parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
de ambas as partes
opostos a acórdão
unânime
que
acolheu a preliminar de intempestividade e não conheceu da Apelação interposta p
or Belluno Logística e Transportes Ltda
e Marcio Silva Oliveira
.

Estes
sustenta
m
que o
julgad
o incorreu em erro material na contagem do prazo recursal. Aduzem que a decisão deixou de considerar a existência de feriado municipal no dia 25
-7-
2025, fato que prorroga o termo final para a interposição d
o Recurso
.

Defendem que a sentença foi publicada em 14
-7-
2025, com início da contagem no dia útil subsequente, e que, ao excluir o referido feriado, o prazo se encerra
ria
apenas em 5
-8-
2025, data em que a
A
pelação foi protocolada. Afirmam, ainda, que há nos autos certidão expedida pela Vara de origem reconhecendo a tempestividade, bem como portaria do Tribunal de Justiça que institui o feriado local.

A
legam inexistir intempestividade e requerem o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração para correção do equívoco
mencionado
, com o consequente conhecimento da
A
pelação
.

O embargante
Elvécio
de Souza aponta omissão no jugado, sob a alegação de que, apesar de o Tribunal ter mantido a sentença e não ter conhecido do Recurso adverso, deixou de apreciar pedido expresso de majoração dos honorários de sucumbência, formulado em sede de contrarrazões. Afirma que, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o não provimento ou
o não conhecimento
do
R
ecurso
enseja
a elevação da verba honorária fixada na origem. Requer, por isso, o suprimento da omissão, com a majoração dos honorários advocatícios em favor de seu patrono
.

Os embarg
ad
os, Belluno Logística e Transportes Ltda. e Márcio Silva Oliveira, asseveram que os Embargos de
Declaração não atendem aos pressupostos legais previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dizem que o acórdão enfrentou de forma adequada todas as questões relevantes ao julgamento da Apelação, inexistindo omissão, contradição ou erro material.

Ressaltam, ainda, que não há fundamento para qualquer modificação do julgado nem para majoração de honorários, uma vez que a decisão recorrida se mostra correta à luz dos fatos e do direito aplicado, razão pela qual requerem o não provimento dos Embargos, com o reconhecimento de seu caráter meramente protelatório.

O embargado
,
Elvécio
de Souza,
consigna
que a decisão colegiada foi clara, coerente e devidamente fundamentada ao aplicar as regras legais de contagem de prazo recursal, especialmente o artigo 1.003, §5º e §6º, do CPC, bem como a Resolução CNJ n
.
569/2024. Afirma que a sentença foi publicada em 14
-7-
2025, com término do prazo recursal em 4
-8-
2025, ao passo que o
R
ecurso somente foi interposto em 5
-8-
2025, o que evidencia a intempestividade. Destaca que não houve comprovação, no ato da interposição, de feriado local ou suspensão do expediente forense, circunstância que afasta qualquer alegação de erro material.

Enfatiza
, ainda, que os
E
mbargos constituem tentativa indevida de reabrir discussão já encerrada, em afronta à boa-fé processual e à estabilidade das decisões judiciais,
motivo por que
requer o não provimento dos
Declaratóri
os e a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos por ambas as partes contra acórdão que acolheu a preliminar de intempestividade e deixou de conhecer d
a

A
pelação

interpost
a
por Belluno Logística e Márcio Silva.

Conforme se extrai dos autos,
a 2ª Vara de Canarana
, num primeiro momento, registrou que não se
manifestar
ia
sobre a tempestividade do Recurso, tendo em vista a arguição da matéria nas contrarrazões (Id. 318111998).

No entanto, depois certificou a tempestividade em razão do feriado municipal referente
ao “Dia do Colono e Motorista” em 25-7-2025, conforme Portaria n. 1428, de 3-11-2024, do TJMT/PRES
(Id. 318111999)
.

Logo,
há comprovação idônea de feriado municipal na comarca de
origem

em
25
-7-
2025
e que essa
circunstância
foi
reconhecida por
C
ertidão expedida pelo juízo de
primeiro grau
e amparada por ato normativo local vigente à época. Tal elemento interfere diretamente na contagem do prazo recursal e afasta a conclusão anteriormente adotada quanto à intempestividade da
A
pelação.

Com efeito, considerada a suspensão do expediente forense na referida data, o prazo final para a interposição do recurso recaiu em 5
-8-
2025, exatamente o dia em que o
Recurso
foi protocolad
o
.

Desse modo, a preliminar de intempestividade não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos, o que impõe sua rejeição, com o consequente conhecimento d
a

A
pelação. A correção desse ponto revela-se necessária para assegurar a regularidade do julgamento e o efetivo exame do mérito recursal pelo órgão colegiado.

Em consequência lógica, deve ser determinado o prosseguimento do julgamento d
o Recurso
, com a apreciação das teses deduzidas pelas partes, como medida que preserva o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica.

Por outro lado,
o
s
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
Elvécio
de Souza tinham por fundamento exclusivo a manutenção do não conhecimento da
A
pelação e a discussão de efeitos decorrentes da sucumbência, partindo da premissa de intempestividade do
R
ecurso. Superado esse pressuposto, em razão do acolhimento dos
E
mbargos de Belluno Logística e Márcio Silva,
há perda de
objeto dos
A
claratórios
apresentados por
Elvécio
, os quais ficam, por consequência, prejudicados, ante a perda superveniente de interesse processual.

Pel
o exposto,
dou
provimento
a
os
E
mbargos de
De
claração opostos por Belluno Logística e Transportes Ltda. e Márcio Silva Oliveira
,

com efeitos infringentes
,
para rejeitar a preliminar de intempestividade, conhecer d
a

A
pelação e determinar o
seu
regular julgamento.
Consequentemente, j ulg o prejudicado s os E
mbargos de
D
eclaração interpostos por
Elvécio
de Souza
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026